Tribunal: TJBA
Processo: 0099340-50.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0099340-50.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CACILDO GONZAGA MIRANDA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. AFASTADA A COISA JULGADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (B31) EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO (B91). RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que extinguiu a ação acidentária, sem resolução do mérito, sob fundamento de coisa julgada, entendendo existir identidade entre esta demanda e ação previdenciária anteriormente ajuizada na Justiça Federal. A presente ação tem por objeto a conversão dos benefícios NB 132.476.673-2 e NB 536.794.611-5, concedidos na modalidade comum (B31), em benefício acidentário (B91), diante do nexo causal entre as patologias do segurado e a atividade de operador de produção, conforme laudo pericial produzido perante a Justiça Estadual. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há identidade de ações apta a justificar o reconhecimento de coisa julgada entre a presente demanda e a ação previdenciária julgada pela Justiça Federal; e (ii) saber se o laudo pericial comprova a incapacidade laboral e o nexo causal entre as patologias do apelante e sua atividade habitual, autorizando a concessão de benefício acidentário. III. Razões de decidir Inexistência de coisa julgada. A ação federal discutiu apenas incapacidade sob natureza previdenciária comum, sem exame do nexo etiológico com o trabalho. A presente ação funda-se em causa de pedir diversa: doença ocupacional e natureza acidentária do benefício. Laudo pericial judicial conclusivo no sentido de que o apelante apresenta sequelas osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT), com redução permanente da capacidade para a função habitual, embora com possibilidade de reabilitação para outra atividade. Demonstrada a incapacidade laboral para a atividade habitual e comprovado o nexo causal com o trabalho, é devido o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), com posterior direito ao auxílio-acidente quando cessado o benefício temporário, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido para: (a) reformar a sentença e afastar a coisa julgada; (b) determinar a conversão dos benefícios NB 132.476.673-2 e NB 536.794.611-5 (B31) em benefício acidentário (B91); (c) manter o benefício até a reabilitação profissional do segurado; (d) assegurar a concessão de auxílio-acidente após a cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário, caso não convertido em aposentadoria por incapacidade permanente; (e) fixar critérios de atualização monetária e juros, conforme a EC 113/2021 e EC 136/2025. Tese de julgamento: “1. A existência de ação previdenciária anterior não impede a análise da natureza acidentária da incapacidade, quando não apreciado o nexo causal na demanda federal. 2. Comprovados o nexo causal entre as patologias e a atividade habitual e a incapacidade para o trabalho desempenhado, é devido o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, com direito subsequente ao auxílio-acidente após a cessação do benefício temporário, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 71; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 0023832-18.2019.8.19.0026, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 18.05.2022; TJ-TO, ApCiv 0026912-46.2019.8.27.0000, Rel. Desª Ângela Maria Prudente, j. 09.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 0099340-50.2010.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante CACILDO GONZAGA MIRANDA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA